Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025138-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON ROMAO DE SOUZA ROMAO - CPF: 054.593.481-88 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA OU POR INCOMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA – CONTUMÁCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Em que pese o promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito.

Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando a parte promovente não impugnou os documentos apresentados nos autos, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a juntada de contrato comprovando a contratação e a origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, nos juizados especiais enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Sustentou que o Recorrido apresentou uma suposta documentação, afirmando se tratar de comprovação da relação jurídica entre as partes, contudo, não tem conhecimento de ter relação jurídica com a empresa.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de comparecimento em audiência de conciliação, alternativamente, em virtude da necessidade de realização de perícia esferográfica.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta de Adesão Proteção Total” e “Proposta de Adesão”, devidamente assinadas e acompanhadas dos documentos pessoais do promovente (RG e CPF), juntadas em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando o promovente não impugnou os documentos apresentados nos autos, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Tal com alegou o magistrado
a quo
na sentença, em que pese o promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, houve a apresentação de contestação nos autos, com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, tendo agido com acerto ao afastar a contumácia e analisar o mérito.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos, já que restou comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021